Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728418-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: LAFAIETE DA CONCEICAO PORTELA APELADO: LAFAIETE DA CONCEICAO PORTELA APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por LAFAIETE DA CONCEIÇÃO PORTELA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, cumulada com pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral em desfavor do BANCO CSF S/A. De acordo com os autos, o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. não juntou a guia de custas e emolumentos, nem o comprovante de pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, conforme § 4o, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o réu ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2023 15:07:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador